Tribunal: TJPA
Processo: 0007606-06.2019.8.14.0501
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007606-06.2019.8.14.0501

EMBARGANTE: LUAN ALVES CORDEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0007606-06.2019.8.14.0501

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

EMBARGANTE:

LUAN ALVES CORDEIRO

DEFENSOR PÚBLICO:

ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por réu condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, em razão do transcurso de mais de dois anos entre a publicação da sentença e do acórdão condenatório, sem interrupção válida do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve a extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, aplicando-se os prazos previstos no art. 109, inciso V, e no art. 115, ambos do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, em razão da menoridade do réu à época dos fatos, fixando-se o prazo em 02 (dois) anos.

4.

A contagem do prazo prescricional inicia-se com a publicação da sentença condenatória (17/05/2021) e encerra-se com a publicação do acórdão condenatório (11/09/2024). Entre esses marcos, transcorreu lapso superior a 02 (dois) anos, sem a ocorrência de causas interruptivas válidas.

5.

A jurisprudência consolidada prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer momento e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a extinção da punibilidade do embargante em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para penas superiores a 01 (um) ano e inferiores a 02 (dois) anos é de 04 (quatro) anos, sendo reduzido pela metade para agentes menores de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

2.

A prescrição intercorrente ocorre quando transcorrido prazo superior ao previsto, sem a ocorrência de causas interruptivas entre a data da publicação da sentença e a do acórdão condenatório.

3.

A prescrição penal é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício a qualquer tempo e instância, com base no art. 61 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, e 115; CPP, art. 61.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0007606-06.2019.8.14.0501

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

EMBARGANTE:

LUAN ALVES CORDEIRO

DEFENSOR PÚBLICO:

ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUAN ALVES CORDEIRO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça (id 21997042) que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença condenatória.

Em suas razões (id 22153086), o embargante sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, quanto ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Pontuou que entre a publicação da sentença, ocorrida em 17/05/2021, e a publicação do acórdão condenatório, em 11/09/2024, transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, sem que houvesse qualquer interrupção válida do prazo prescricional.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos embargos, reconhecendo a extinção da punibilidade do embargante quanto ao crime de corrupção de menores (id 23063986).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

_____________________________

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que os embargos devem ser acolhidos.

O fundamento central dos embargos refere-se à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, quanto ao crime descrito no art. 244-B do ECA.

Consta nos autos que o embargante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do referido delito, sem que houvesse recurso da acusação para majorar a pena ou modificar os termos da condenação.

Conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a 01 (um) ano e inferiores a 02 (dois) anos é de 04 (quatro) anos.

Ademais, em razão de o embargante ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (id 6762242), aplica-se o disposto no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se, pois, pela metade o prazo supramencionado, isto é, para 02 (dois) anos.

O marco inicial do prazo prescricional é a data da publicação da sentença, ocorrida em
17/05/2021
, sendo o último ato judicial relevante anterior à publicação do acórdão condenatório que, por sua vez, ocorreu em
11/09/2024
.

Considerando, então, que, entre esses dois marcos temporais, transcorreu lapso superior a 02 (dois) anos, sem que houvesse quaisquer causas interruptiva ou suspensiva válidas, concluo que resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente em relação ao delito em questão.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a prescrição penal é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Posto isso,
conheço e acolho os embargos de declaração
para reconhecer a extinção da punibilidade do embargante
LUAN ALVES CORDEIRO
quanto ao crime descrito no art. 244-B do ECA, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025